Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-24.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2024
Número: 0600024-24.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600024-
24.2024.6.16.0150 que, com base no inciso II do § 4º-A do art. 23 da Resolução TSE n.º 23.596/19,
decidiu pela manutenção da filiação do eleitor Luiz Fernando da Silva Lisboa ao Partido da Mulher
Brasileira (PMB) de Santa Fé/PR e o consequente cancelamento da filiação ao Republicanos.
(Filiação Partidária a fim de tratar de duplicidade de filiações partidárias detectadas pelos sistemas
da Justiça Eleitoral em que figura como partes o eleitor Luiz Fernando da Silva Lisboa e os órgãos
partidários municipais do Republicanos e do Partido da Mulher Brasileira (PMB) de Santa Fé/PR,
nos termos da Lei n.º 9.096/95, regulamentado pela Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
n.º TSE 23.596/2019. O cartório eleitoral informou que o filiado interessado consta com dupla
filiação após o processamento das informações do sistema de filiações partidárias (FILIA). Pelo
relatório emitido pelo referido sistema, tem-se que o interessado encontra-se com a situação "SUB
JUDICE", figurando como filiado a mais de um partido político, com a mesma data de ingresso em
ambos, em 06/04/2024). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004397
12/09/2024
14:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.018

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600024-24.2024.6.16.0150 – Santa Fé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL - OAB/PR26260
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ESCOLHA DO ELEITOR POR UM DOS PARTIDOS.
OPÇÃO JÁ FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando da Silva
Lisboa contra a sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral
de Santa Fé/PR, que decidiu pela manutenção de sua filiação ao
Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o consequente cancelamento da
filiação ao Republicanos, em procedimento de duplicidade de filiação
partidária.

1.2 O recorrente alega que, após ser notificado da duplicidade de
filiação, optou por permanecer filiado ao PMB em um momento de
abalo emocional e de problemas pessoais, mas que sua verdadeira
vontade é manter a filiação ao Republicanos. Requer a
desconsideração da sua declaração assinada em favor do PMB e a
manutenção de sua filiação ao Republicanos.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que o recorrente já exerceu
seu direito de escolha no primeiro grau de jurisdição.

Num. 44004397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214215718800000042957508
Número do documento: 24091214215718800000042957508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:20:08

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da possibilidade de retratação da escolha de filiação
partidária após o exercício da opção acerca da duplicidade de filiação.

2.2 Análise da observância do devido processo legal no procedimento
de notificação e manifestação de escolha pelo eleitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o artigo 23 da Resolução TSE n.
23.596/2019, prevê que, constatada a duplicidade de filiação partidária
com datas idênticas, o eleitor deve ser notificado para manifestação no
prazo de 20 dias.

3.2 No caso dos autos, o recorrente foi devidamente notificado e
apresentou sua manifestação de vontade, optando por permanecer
filiado ao Partido da Mulher Brasileira (PMB). Não há nos autos
qualquer vício de consentimento que justifique a anulação de sua
escolha formalizada, nem previsão legal que permita a retratação da
opção feita após o prazo legal.

3.3 Assim, não há motivo para reformar a sentença que determinou o
cancelamento da filiação ao Republicanos e manteve a filiação ao
PMB, conforme opção formalizada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Luiz
Fernando da Silva Lisboa, mantendo a sentença que decidiu pela
permanência da sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o
consequente cancelamento da filiação ao Republicanos.

4.2. Tese: Não é possível a retratação da escolha de filiação partidária
após a manifestação formal do eleitor em procedimento de duplicidade
de filiação, salvo comprovado vício na manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.596/2019,
art. 23.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024
Num. 44004397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214215718800000042957508
Número do documento: 24091214215718800000042957508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:20:08

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando da Silva Lisboa em
face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR, que decidiu
pela manutenção de sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o consequente
cancelamento da filiação ao Republicanos, em procedimento de duplicidade de filiação.

Em suas razões recursais (ID 43909292), o recorrente requer que seja
desconsiderada sua declaração de próprio punho e por ele assinada, em que manifesta
vontade de permanecer filiado ao Partido da Mulher Brasileira - PMB, sob a justificativa de
que fez essa opção, em detrimento da filiação ao partido Republicanos, em um momento
de abalo emocional decorrente de problemas pessoais. Afirma ter tomado decisão
precipitada, que não condiz com a sua verdadeira vontade. Destaca, ao final, que é sua
vontade o cancelamento da filiação ao Partido da Mulher Brasileira - PMB e manutenção
da filiação ao Republicanos.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43934980) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o recorrente já exerceu seu direito de
escolha no primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

A propósito da notificação quando constatada duplicidade de filiação, o artigo
23 da Resolução TSE n. 23.596/2019 dispõe que:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o TSE
deverá:

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se tratar de
usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por via postal, no
endereço constante do Cadastro Eleitoral;

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório específico
no módulo externo do FILIA.

[...]

Num. 44004397 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214215718800000042957508
Número do documento: 24091214215718800000042957508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:20:08

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§ 1º e 1º-A deste
artigo.

[...]

§ 6º Para fins do disposto no inciso I deste artigo, caberá aos partidos políticos
orientar seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça
Eleitoral.

Como se pode notar, havendo mais de uma anotação de filiação com datas
idênticas, em dois ou mais partidos distintos, deverá o Tribunal Superior Eleitoral expedir
automaticamente notificação ao filiado, para que manifeste a sua opção.

No caso em análise, observa-se que o procedimento descrito na Resolução
TSE n. 23.596/2019 foi cumprido, eis que o recorrente foi devidamente notificado da
duplicidade constada (ID 43909162).

O Cartório Eleitoral certificou o decurso do prazo de 20 (vinte) dias, sem que
o recorrente tivesse apresentado manifestação.

Na sequência, foi juntada declaração de próprio punho firmada pelo
recorrente, no balcão do Cartório Eleitoral, EM 28/05/2024, com o seguinte teor “Eu: Luiz
Fernando da Silva Lisboa, DESEJO continuar filiado ao PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA”.

Diante da opção formalizada pelo recorrente, o Juízo de primeiro grau
proferiu sentença, determinando a manutenção da filiação do recorrente ao Partido da
Mulher Brasileira de Santa Fé/PR e o consequente cancelamento da filiação ao
Republicanos.

Em seguida, o recorrente apresentou o presente recurso eleitoral, sustentado,
em síntese, que deseja permanecer filiado ao partido Republicanos, eis que optou
precipitadamente pelo Partido da Mulher Brasileira em um momento de abalo emocional
decorrente de problemas pessoais.

Observa-se no presente caso, no entanto, a plena observância ao devido
processo legal, ante o cumprimento do rito estabelecido para o procedimento em exame.

Inobstante o recorrente tenha distribuído requerimento de registro de
candidatura pelo partido Republicanos, conforme autos n. 0600221-76.2024.6.16.0150,
não apresentou nestes autos qualquer justificativa hábil a desconstituir a sua escolha de
permanecer filiado ao Partido da Mulher Brasileira exercida no Juízo de primeiro grau.

Outrossim, não há na legislação eleitoral qualquer previsão de retratação da
opção exprimida pelo eleitor, a qual poderia eventualmente ser ilidida se demonstrado
eventual vício na sua manifestação de vontade, o que não ocorreu nos autos.

Há que se concluir, assim, que o Juízo de primeiro grau seguiu devidamente
o procedimento disposto no artigo 23 da Resolução TSE n. 23.596/2019, de sorte que não
há qualquer inconformidade na sentença de primeiro grau.
Num. 44004397 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214215718800000042957508
Número do documento: 24091214215718800000042957508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:20:08

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DESPROVER o
recurso, para manter a sentença que decidiu pela manutenção da filiação de Luiz
Fernando da Silva Lisboa ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o consequente
cancelamento da filiação ao Republicanos.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600024-24.2024.6.16.0150 -
Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA - Advogado do(a) RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL - PR26260 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004397 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214215718800000042957508
Número do documento: 24091214215718800000042957508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:20:08